Tribunal: TJMT
Processo: 1025578-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025578-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), PAULO JORGE COSTA CIRINO - CPF: 605.826.023-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE. RESTRIÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES E DA ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PAULO JORGE COSTA CIRINO contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 409,43 constritos via SISBAJUD e manteve a restrição veicular via RENAJUD. O agravante alega que os valores são de natureza alimentar e que a restrição veicular compromete sua atividade profissional, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado em conta bancária possui natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da restrição veicular via RENAJUD, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de valores em conta bancária, fundada no art. 833, IV e X, do CPC, exige comprovação inequívoca da natureza alimentar da quantia ou da sua destinação como reserva financeira do devedor, limitada a 40 salários mínimos.

O agravante não comprova documentalmente a origem alimentar do valor bloqueado, tampouco demonstra que a conta bancária é destinada exclusivamente ao recebimento de verba de natureza impenhorável.

O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme art. 854, §3º, I, do CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de natureza salarial.

A restrição veicular via RENAJUD constitui meio legítimo de efetivação da execução, nos termos da legislação processual civil, e somente pode ser afastada se demonstrada a essencialidade do bem para a atividade profissional, o que não foi comprovado pelo agravante.

O princípio da menor onerosidade não prevalece diante da ausência de prova de que as medidas executivas adotadas inviabilizam a subsistência ou o exercício profissional do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária exige comprovação inequívoca da natureza alimentar ou da condição de reserva financeira limitada a 40 salários mínimos.

A restrição veicular via RENAJUD é medida legítima na execução e somente pode ser afastada mediante prova da essencialidade do bem para o exercício profissional do devedor.

O princípio da menor onerosidade da execução não prevalece quando ausente prova de que as medidas executivas comprometem a subsistência ou o trabalho do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 833, IV, V e X, e 854, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1026281-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024, publ. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1025578-91.2025.8.11.0000

PAULO JORGE COSTA CIRINO x COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO- SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO JORGE COSTA CIRINO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1015645-42.2023.8.11.0040, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO- SICREDI CELEIRO DO MT, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD (R$ 409,43) e manteve a restrição veicular via RENAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado possui natureza alimentar, estando protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

Argumenta que a quantia é irrisória frente ao valor total da execução (R$68.681,72), representando menos de 0,6% do débito, e que o bloqueio compromete sua subsistência e de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Alega, ainda, que a restrição veicular via RENAJUD é desproporcional e pode afetar sua atividade profissional.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores constritos e a suspensão da restrição veicular.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 304069852).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 309805386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente agravo reside na análise da impenhorabilidade do valor de R$409,43 bloqueado via SISBAJUD e da legalidade da restrição veicular via RENAJUD.

O art. 833 do CPC estabelece as hipóteses de impenhorabilidade, destacando-se:

“IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a impenhorabilidade prevista no inciso X se estende a valores depositados em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira do devedor, limitada a 40 salários mínimos.

No caso em análise, verifico que o agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a natureza alimentar do valor bloqueado. Não foram apresentados extratos bancários, contracheques ou outros documentos que demonstrassem a origem salarial da quantia ou que a conta seria destinada exclusivamente ao recebimento de proventos.

O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme dispõe o art. 854, §3º, I, do CPC:

“Art. 854. § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

Embora o valor bloqueado seja de pequena monta (R$ 409,43), a mera alegação de que se trata de verba salarial, sem a devida comprovação, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA . ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o argumento de que tais valores possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário. II. Questão em Discussão: A controvérsia reside em verificar se os valores penhorados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, uma vez que o agravante alegou que os mesmos derivam de proventos de aposentadoria . III. Razões de Decidir:
Constatou-se a inexistência de prova inequívoca de que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário, uma vez que o agravante não demonstrou documentalmente o vínculo direto entre o depósito da aposentadoria e as contas bancárias penhoradas. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso.
IV . Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “Para a configuração da impenhorabilidade de valores sob a alegação de natureza alimentar, é imprescindível a comprovação inequívoca de que os mesmos são oriundos de benefício previdenciário."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262815620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Portanto, não merece reparo a decisão que manteve a penhora dos valores, diante da ausência de prova cabal de sua impenhorabilidade.

Quanto à restrição veicular via RENAJUD, observo que se trata de medida executiva legítima, prevista no ordenamento jurídico como forma de garantir a efetividade da execução.

A decisão agravada apenas determinou a inclusão de restrição de transferência de veículos eventualmente encontrados através do sistema RENAJUD, não havendo, até o momento, informações sobre a efetiva localização de veículos em nome do agravante ou sobre a essencialidade de tais bens para sua atividade profissional.

Não há elementos nos autos que demonstrem que o veículo eventualmente restrito seria indispensável ao exercício profissional do agravante, hipótese que poderia atrair a proteção do art. 833, V, do CPC.

Com efeito, o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser interpretado como obstáculo à efetividade da execução, especialmente quando não há comprovação de que as medidas adotadas comprometem a subsistência do executado.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau, "
a impenhorabilidade não recai apenas pelo valor específico, mas pelas características específicas de reserva para garantia de subsistência, não sendo admitido que a qualidade de reserva financeira seja desvirtuada para evitar o bloqueio de valores
".

Ademais, a jurisprudência atual tem estado atenta a cada caso concreto, realizando análise minuciosa para evitar que as execuções sejam frustradas não por falta de condições de adimplemento da obrigação, mas por pura escolha do devedor em não a cumprir.

Assim, diante da ausência de prova da natureza alimentar dos valores bloqueados e da essencialidade do veículo eventualmente restrito, não há como acolher a pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025